Tribunal: TJBA
Processo: 8121481-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121481-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
JACQUELINE SERRA E DEUS

APELADO: VINNE FERNANDA SANTANA FERNANDES e outros (3)

Advogado(s)
:
LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo, reconhecendo a responsabilidade solidária da empresa de internet que veiculou a oferta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa que atua como plataforma de divulgação de ofertas de passagens aéreas possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de cancelamento de voo, quando a comercialização e o recebimento de valores foram realizados por terceira empresa.

III. Razões de decidir

3. A apelante atua como veículo de publicidade informativa, limitando-se a divulgar ofertas promocionais sem comercializar diretamente os bilhetes ou deter acesso aos sistemas de emissão de passagens.

4. Os elementos probatórios demonstram que o pagamento dos bilhetes foi destinado exclusivamente a outra empresa (123 Viagens e Turismo Ltda.), não integrando a apelante a cadeia de fornecimento do serviço de transporte ou de agenciamento de viagens no caso concreto.

5. A inexistência de defeito na prestação do serviço de divulgação e a configuração de responsabilidade exclusiva de terceiros afastam o dever de indenizar da plataforma informativa, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito em relação à apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Tese de julgamento: "A empresa que atua exclusivamente como plataforma de divulgação de ofertas de passagens aéreas, sem participar da comercialização, emissão de bilhetes ou recebimento de valores, não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de cancelamento de voo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; art. 98, § 3º; art. 485, VI; CDC, art. 14, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2082256 SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.09.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8121481-67.2023.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador
,
em que é apelante

PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA,

e
apelados,
VINNE FERNANDA SANTANA FERNANDES e outros
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.